Tribunal: TJMT
Processo: 1057935-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057935-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GLEIDSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.793.132-47 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ. Demonstrado nos autos que a existência de anotação preexistente legítima, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1057935-92.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Gleidson Gomes dos Santos

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a sentença inalterada.

O reclamante, ora Agravante, alega que a sentença deve ser reformada quanto à improcedência de condenação a título de dano moral, tendo em vista que a negativação que fora considerada como preexistente no momento desta ação não constava no extrato juntado nos autos, assim, a Agravada deve ser condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral. A
ssim,
requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Reclamante, ora Recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não reconhece a dívida em questão, no valor de R$ 756,16, vencido em 10/12/2021 e inscrito em 05/10/2022 conforme Serasa acostado ao processo.

Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula 385/STJ, sob o argumento de inexistir apontamento preexistente, via de consequência, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Quanto à pretensão de recursal de recebimento de indenização por dano moral, correta a sentença que aplicou o entendimento firmado na Súmula 385 do STJ, visto que quando o nome da reclamante foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, a saber em 05/10/2022, já existiam outro apontamento registrado em seu nome, conforme extrato (id. 196459190) tendo negativações:

Com isso, se houver prova da existência de negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.”

Assim, observo que na data em que fora incluído o débito questionado havia uma anotação preexistente e inexiste a comprovação de sua ilegalidade.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a
negativação indevida
em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ.

Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado às orientações supras nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que se a sentença recorrida delas não destoou inexiste razão jurídica para ser reformada.

Entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
. Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a Agravante ao pagamento de multa, em favor da Agravada, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024